Tribunal: TJSP
Processo: 2097865-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Registro: 2020.0000740342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2097865-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAVENAGHI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
LTDA, é embargada ANDREA URSULA OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Embargos de Declaração Cível no 2097865-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33391
2
Embargante(s): CAVENAGHI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ESPECIAIS LTDA.
Embargado(s): ANDREA URSULA OLIVEIRA LIMA
Comarca: São Paulo
Foro Central Cível
16a Vara Cível (Processo no
0084708-13.2019.8.26.0100)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE
INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA
JULGADORA.
CARÁTER
EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do incidente), contra o
acórdão de fls. 277/283 do apenso, que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, com determinação.
Alega a embargante, em apertada síntese, que há omissões no acórdão
embargado, pois: 1) não houve manifestação sobre a Súmula 410 do STJ; 2) houve
violação do princípio da segurança jurídica, considerando que consta expressamente do
despacho de fls. 79/80 que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer terá início
do recebimento do ofício por ela, embargante. Prequestiona a matéria arguida.
O recurso foi recebido (fls. 06 do incidente).
Sem contraminuta conforme certificado às fls. 09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Embargos de Declaração Cível no 2097865-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33391
3
É o relatório.
Da leitura da peça de interposição destes embargos declaratórios, observa-
se que a embargante faz jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica ao acórdão
embargado a fim de justificar a sua interposição sob a alegação de ter havido omissões.
Na hipótese, leitura atenta do instrumento formado, tanto do apenso,
como deste incidente, verifica-se que não houve nenhum vício processual de forma que
se faz de rigor a corroboração do entendimento lançado no acórdão de fls. 277/283, que
confirmou a decisão agravada que manteve a multa, reduzindo-a para o valor de
R$6.000,00 por ter sido ultrapassado em 12 dias o prazo concedido.
O acórdão embargado considerou todas as teses arguidas pela ora
embargante, contudo, foram rejeitadas pela Colenda Turma Julgadora, uma vez que:
“(...) As astreintes têm natureza coercitiva, para dar efetividade à tutela específica, de modo a
compelir a parte a cumprir a determinação judicial. Ou seja, a fixação de multa cominatória tem
como único objetivo o próprio cumprimento da determinação judicial, restando nítido o seu
caráter processual.
No caso concreto, verifica-se que constou da decisão de fls. 151/152, proferida em 02/12/2019,
que: “As medidas executivas doravante serão adotadas nos presentes autos; destarte, deve o
exequente quando da confecção e direcionamento das suas petições observar o número ora
atribuído ao presente incidente de Cumprimento de Sentença (no 0084708-13.2019.8.26.0100);
deverá a parte exequente atentar que os pedidos seguintes deverão ser protocolados como
simples petições, observando-se o no do incidente digital gerado pelo sistema, sob pena de
cancelamento do protocolo. Fica a parte executada intimada, com a publicação deste, a efetuar
o pagamento espontâneo da dívida no prazo de (15) quinze dias, (art. 272, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Embargos de Declaração Cível no 2097865-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33391
4
Processo Civil), sob pena de incidência de multa de 10% do valor da condenação além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o mesmo montante (artigo 523, do mesmo
codex). Além disso, fica a parte executada intimada a cumprir a obrigação de fazer prolatada
em sentença (fls. 51/59), comprovando documentalmente nestes autos, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de multa diária de R$500,00, primeiramente até o limite de 20 (vinte) dias, sem
prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo. Para efetivação destas medidas, servirá a
presente decisão como OFÍCIO à Cavenaghi Indústria e Comércio de Equipamentos Especiais
Ltda, CNPJ no 04.589.483/0001-62 e à Tokleve Industria e Comércio de Ortopedia Ltda, para
intimação acerca da aplicação de multa diária por descumprimento, a ser encaminhado pela
exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovando o feito nos autos. Ainda, considerando que
a executada Tokleve Industria e Comércio de Ortopedia Ltda foi citada na fase de conhecimento
por edital e tornou-se revel, de rigor a sua intimação também por edital, com prazo de 20 (vinte)
dias, para cumprimento das obrigações na forma do art. 513, §2o, inciso IV, do CPC No prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, encaminhe o autor a minuta do edital por meio
de peticionamento eletrônico. Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios
eletrônicos mencionados no art.257, II, do NCPC, autorizo a publicação do edital de citação em
jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal,
devendo o autor comprovar o ato nos autos, no prazo de quinze dias. Após a conferência, intime-
se o autor para recolhimento das custas previstas no Provimento Csm 1668/2009, posterior
retirada e respectiva publicação. Em caso de inércia da parte executada, independentemente de
nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar exigindo o que de direito para
prosseguimento do feito, nos 5 (cinco) dias subsequentes, sob pena de arquivamento. Int.” (n/
grifos)
Observa-se ainda que foi disponibilizada mencionada decisão (fls. 151/152), em 04/12/2019 (fls.
153), ou seja, a data de publicação foi o primeiro dia útil subsequente, em 05/12/2019. E,
segundo a contagem do prazo em dias úteis e o recesso forense mais a suspensão dos prazos com
o retorno em 21/01/2020, o termo final para pagamento se deu em 27/01/2020, data do depósito
judicial (fls. 85 dos autos de origem).
Verifica-se também que o termo final para pagamento, em 27/01/2020, também foi considerado
pela agravada para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme constou das fls. 227. E assim
deve ter sido porque ela, agravada, não comprovou o envio do ofício à requerida-agravante
Cavenaghi Indústria e Comércio de Equipamentos Especiais Ltda., intimando-a acerca da
aplicação da multa diária por descumprimento. Muito menos a agravada comprovou a entrega da
minuta de edital para a intimação da requerida Tokleve, citada por edital, conforme determinado
às fls. 151/152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Embargos de Declaração Cível no 2097865-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33391
5
Por outro lado, a patrona das agravantes demonstrou que tentou contato com o advogado da
agravada para o cumprimento da obrigação de fazer (fls. 202/204), sem, contudo, ter obtido
sucesso, o que, inclusive, foi considerado pelo r. Juízo “a quo” para a redução da multa para
R$6.000,00 (fls. 266).
A obrigação efetivamente foi cumprida, com a retirada da cadeira de rodas, em 12/03/2020 (fls.
215) para as devidas adaptações (fls. 111/119 e 122/128) e devolvida para a agravada, em
31/03/2020 (fls. 226).
Contudo, análise detida de todos os elementos do caso concreto autoriza a manutenção da
decisão agravada. Embora a agravada não tenha demonstrado ter providenciado a intimação da
agravante para o cumprimento da obrigação na forma anotada na decisão de fls. 151/152, o certo
é que ela, a agravante, possuía pleno conhecimento da obrigação de fazer, tanto que fez contato
demonstrado às fls. 202/204.
Frisa-se que é assente em nossos tribunais, inclusive nos superiores, a desnecessidade de
intimação pessoal do executado para cumprimento do julgado, quando o mesmo está assistido
por defensor constituído nos autos. Logo, no caso concreto, desnecessária seria a intimação
pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer. Por sua vez, não se observa nulidade na
intimação da agravante por meio de sua advogada pelo DJe. (fls. 81 dos autos de origem).
Aliás, ainda que não tivesse havido o retorno do advogado da agravada aos contatos da patrona
das agravantes (fls. 202/204), elas deveriam ter insistido nos contatos para mais rápido cumprir a
obrigação, considerando as dificuldades de mobilidade da agravada.
Ao contrário disso, as agravantes manifestaram-se tão somente, em 27/01/2020, quando da
juntada da guia de comprovante do depósito judicial, informando ainda que a agravada deveria
levar a cadeira de roda na loja física (fls. 82/85 dos autos originários), desconsiderando por
completo as dificuldades de mobilidade e que ela dependia de terceiros para atender às suas
pretensões, ou seja, que a agravada levasse a cadeira de roda na loja física.
Por sua vez, ainda que se considere o termo inicial do prazo em 27/01/2020, a obrigação só foi
cumprida quando devolvida a cadeira de roda à agravada, em 31/03/2020, ou seja, muito além do
prazo assinalado de 15 dias no limite de 20 dias (fls. 151/152).
Denota-se que faltou um pouco mais de sensibilidade da agravante que, ao longo de 11 anos da
pendenga judicial, pretender que a agravada levasse a cadeira de rodas na loja física diante da
dificuldade de mobilidade, quando há muito poderiam ter resolvido a problemática gerada,
inclusive ter evitado o socorro ao Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Embargos de Declaração Cível no 2097865-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33391
6
Aliás, sem ter havido efeito suspensivo na medida de tutela antecipada concedida na sentença,
proferida em 07/07/2016, as agravantes também poderiam ter cumprido a obrigação naquela
ocasião sem, inclusive, ter causado a instauração do cumprimento de sentença. Ou seja, foi
necessária a instauração do cumprimento de sentença e a fixação da multa para que fosse
atendida a ordem judicial outrora determinada (fls. 111/119), confirmada em grau de recurso de
apelação (fls. 122/128).
Portanto, acertada a decisão agravada de manutenção e redução da multa porque, embora tenha a
agravada contribuído de alguma forma para o retardo, conforme observado pelo r. Juízo “a quo”
(fls. 266), o cumprimento da obrigação se deu fora do prazo assinalado por falta de mais
empenho da agravante.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da decisão agravada, de rigor a sua
manutenção tal qual lançada, ficando revogado o efeito suspensivo deferido às fls. 270.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos do acórdão.” (fls.
279/283 do apenso).
Assim, prevaleceu o entendimento acima mencionado, não havendo que
se falar em omissões na forma apontada pela embargante porque o fato de não ter sido
citada expressamente a Súmula 410 do STJ não quer dizer que ela não foi considerada.
Contudo, o que prevaleceu para o acolhimento da desnecessidade de intimação pessoal
da embargante foi o simples fato de que ela possuía pleno conhecimento da obrigação
de fazer, conforme constou do acórdão embargado acima mencionado. Dessa forma não
há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica na forma apontada pela
embargante.
Portanto, os embargos de declaração nada mais representam do que mero
inconformismo com o desfecho contrário aos interesses da embargante, pois apenas
encaminham para releitura das mesmas provas e argumentos, sem que alguma novidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Embargos de Declaração Cível no 2097865-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33391
7
possa ser identificada que, só por si, fosse forte o bastante para reversão do quadro.
Além do mais, insta ressalvar que o E. STJ já definiu que “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada
na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.1”
Por outro lado, observa-se que a embargante revela inequívoca
compreensão da decisão ora embargada, razão pela qual confirma que o comando
judicial está claro e coerente, resultando infundadas as suas alegações. Se tem exato
conhecimento da sucumbência experimentada e faz uso inadvertido dos embargos de
declaração, apenas para “ganhar tempo” e espichar o quanto puder o desfecho do
processo, sem justa causa, obsta o livre desenvolvimento da atividade jurisdicional,
manejando recurso com reserva manifestamente protelatória. Não é pelo fato de o
ordenamento jurídico prever a possibilidade de impugnação dos atos judiciais que a
parte pode fazer uso indiscriminado dos meios facultados. A utilização apenas para
evitar a preclusão das questões e retardar o desfecho do processo, tumultua seu curso e
evidencia irreflexão.
Vale lembrar que, diante das novas regras processuais, as partes têm o
dever de colaborar para a rápida solução do litígio e a embargante não acena com
1 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Embargos de Declaração Cível no 2097865-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33391
8
intenção nesse sentido.
Desse modo, o inconformismo da embargante não é causa bastante para
aplicação de sua tese, não havendo motivo justificável que pudesse dar sustentação à
interposição do presente recurso. Até porque, embora procure mascarar a sua verdadeira
intenção, os presentes embargos possuem caráter infringente, o que é vedado pela lei. É
preciso lembrar, antes de tudo, que a mera discordância da fundamentação do decisório
guerreado não se erige em causa bastante para a interposição de embargos declaratórios.
A fundamentação do
acórdão não é deficiente e o fato de ser contrária aos interesses do recorrente não os
justifica. Ora, a lei adjetiva prevê os meios próprios para se alcançar a reforma do
julgado. No sentido de descaber tal pretensão, vale colacionar a lição do ilustre então
Juiz Gilberto dos Santos:
“Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão
embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos
fundamentos do julgado, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”2
Por fim, o prequestionamento, essencial à admissibilidade dos recursos
excepcionais, está, nos termos exigidos pelas Cortes Superiores, realizado, sem que
tenha ocorrido violação a algum preceito jurídico, apontado ou não pela embargante.
Colocados esses pontos, verifica-se que os embargos perdem possível
2 Ap. s/Rev. no 538.676 - 2a Câm. STAC - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J. 22.2.99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33391
Embargos de Declaração Cível no 2097865-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33391
9
sustentação e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do atual
CPC, uma vez que a r. decisão colegiada não é omissa, contraditória, obscura ou
equivocada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora